Tribunal: TJBA
Processo: 0305563-47.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
0305563-47.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

EMBARGADO: MARIA EUGENIA GUTIERREZ TAMAYO e outros

Advogado(s)
:
ALAN DE ALMEIDA COUTINHO

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERNO DO MUNICÍPIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
.
CONVOCAÇÃO APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL
. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
QUANTO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VÍCIO INEXISTENTE.
CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno do Município, mantendo a decisão que concedeu a segurança para determinar a nova convocação pessoal das candidatas aprovadas em concurso público. O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, que não teria enfrentado diretamente as teses de (i) prevalência do princípio da legalidade estrita e da vinculação ao edital e (ii) a culpa exclusiva das candidatas por não acompanharem as publicações oficiais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não se pronunciar explicitamente sobre a prevalência do princípio da legalidade estrita, ou se, ao contrário, a matéria foi devidamente analisada ao se concluir pela necessidade de ponderação deste com os princípios da razoabilidade e publicidade, tratando-se o recurso de mero inconformismo com o resultado e tentativa de rediscussão do mérito com intuito protelatório.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração possuem escopo restrito, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. O Acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, confirmou a necessidade de convocação pessoal das candidatas em razão do longo lapso temporal transcorrido, em linha com a jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte.

4.
As teses de legalidade estrita e culpa das candidatas foram devidamente enfrentadas e rechaçadas. O julgado não ignorou os argumentos, mas concluiu que a aplicação cega do edital, após o transcurso de 2 (dois) anos, viola os princípios da razoabilidade e da publicidade efetiva, que se sobrepõem na hipótese. A conduta da Administração, e não a das candidatas, é o foco da análise quando se cria uma situação de difícil acompanhamento por um período tão extenso.

5.
A decisão atacada, ao se fundamentar na robusta prova dos autos, o incontroverso lapso temporal de dois anos entre a homologação e a convocação, concluiu pela manifesta irrazoabilidade da exigência de acompanhamento diário das publicações. Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim a adoção de tese jurídica (ponderação de princípios) contrária aos interesses do Embargante.

6.
O propósito de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Ademais, o uso do recurso para rediscutir o mérito de uma causa já consolidada em múltiplas instâncias evidencia o seu caráter manifestamente protelatório, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

V. Tese de julgamento:

i) Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses do art. 1.022 do CPC. A sua oposição com o claro intuito de rejulgamento caracteriza o manifesto propósito protelatório, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

ii) Inexiste omissão no Acórdão que, ao confirmar a necessidade de convocação pessoal de candidato após longo lapso temporal, não se manifesta expressamente sobre a prevalência da legalidade estrita, pois a decisão se fundamenta justamente na ponderação deste com os princípios da razoabilidade e da publicidade, que se tornam preponderantes diante das circunstâncias do caso concreto.

iii) Caracteriza violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade a convocação de candidato aprovado em concurso público realizada exclusivamente por meios oficiais quando decorrido longo lapso temporal (no caso, dois anos) entre a homologação do resultado e a convocação, sendo dever da Administração, em observância à boa-fé e à proteção da legítima expectativa, promover a notificação pessoal do interessado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts.
1.022 e 1.026, § 2º; CF, art. 37,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA - Embargos de Declaração: 8010150-46.2024.8.05.0001.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0305563-47.2012.8.05.0039
, em que figuram como Embargante o
Município de Camaçari
e como Embargadas
Maria Eugenia Gutierrez Tamayo
e
Juliana Souza Rocha Queiroz
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
com aplicação de multa
, nos termos do voto condutor.